Tribunal: STF
Processo: Rcl 79169
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO  
ATO RECLAMADO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por William Ferreira Teixeira contra decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Goiás no Processo n. 5257226-41.2023.8.09.0007, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



     



    2. O reclamante esclarece que “interpôs Recurso Extraordinário em face da decisão que negou provimento ao Recurso Inominado número 5257226-41.2023.8.09.0007. Em seguida, fazendo o juízo de admissibilidade de referido recurso constitucional, o Excelentíssimo Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJGO, negou seguimento ao recurso manejado. Ato contínuo, visando a apreciação recursal por este Augusto Tribunal, o reclamante manejou Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, e art. 102, inciso III, alínea a da Constituição Federal, em face da decisão do evento 188 dos referidos autos” (fl. 2).



    Afirma que, para sua surpresa, “fora exarada decisão monocrática do presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJGO, sob a fundamentação de que em face da fundamentação de denegação de seguimento do Recurso Extraordinário, o recurso cabível seria o Agravo Interno e não Agravo de Instrumento, deixando assim, de conhecer do Agravo interposto” (fl. 2).



    Ressalta que “o presidente da referida turma recursal está usurpando competência exclusiva deste Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre o não conhecimento do Agravo de Instrumento manejado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 2).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão judicial exarada pelo Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJGO, bem como para suspender o trâmite do Recurso Inominado número 5257226-41.2023.8.09.0007”, e pede “seja julgada procedente a presente reclamação para determinar que a decisão judicial exarada seja cassada e que consequentemente, seja dado normal prosseguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário manejado, com a sua remessa ao STF para processamento e julgamento” (fl. 6).



    3. Em 8.5.2025, proferi despacho concedendo ao reclamante o prazo de quarenta e oito horas para emendar a inicial com a juntada do ato reclamado (e-doc. 4).



    4. Em 22.5.2025, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou o transcurso do prazo sem a juntada do documento requisitado (e-doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que exposto.



    No presente processo, não foi juntado o ato judicial questionado, que teria sido praticado pelo Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Goiás, de modo que consta apenas a petição inicial.



    6. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, em especial do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento dos autos eletrônicos.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora